Tribunal: TCU
Processo: 008.059/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de adequação de capacidade e duplicação da BR-116/RS, Lote 2 (segmento: km 325,00 ao km 351,34), entre os municípios de Porto Alegre e Pelotas. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizado nas obras de adequação de capacidade e duplicação da BR116, no estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Porto Alegre e Pelotas, licitadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por meio da Concorrência 342/2010-00, Lote 2 (segmento: km 325,00 ao km 351,34). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher, com fundamento no art. 250, inciso V, § 1o c/c § 7o do Regimento Interno do TCU, as manifestações apresentadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pelas empresas Magna Engenharia Ltda. e Constran S/A Construções e Comércio em recuperação judicial; 9.2. determinar a juntada de cópias do relatório de auditoria (peça 23), da instrução técnica, bem como do relatório, do voto e do acórdão que prolatado ao processo TC Processo 003.063/2012-7 ; 9.3. encaminhar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e às empresas Constran S/A Construções e Comércio em recuperação judicial e Magna Engenharia Ltda. cópia do acórdão proferido, bem como do relatório e do voto que fundamentam; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 250, inciso I, c/c § 1o do Regimento Interno do TCU.